Tribunal: TJSP
Processo: 2266865-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Não preenchimento. Ausência de comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ausência de localização de bens, tentativas frustradas de citação, passivo em aberto e encerramento das atividades não acarretam, por si só, a desconsideração a personalidade jurídica. R. decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Requisitos. Não preenchimento. Ausência de comprovação de abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ausência de localização de bens, tentativas frustradas de citação, passivo em aberto e encerramento das atividades não acarretam, por si só, a desconsideração a personalidade jurídica. R. decisão reformada. Recurso provido.